Tribunal: TJMT
Processo: 1016817-13.2021.8.11.0000
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-11-09
Data de publicação: 2021-11-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1016817-13.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Abatimento proporcional do preço, Fornecimento de Água]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[CARLOS EDUARDO JORGE BERNARDINI - CPF: 290.391.468-02 (ADVOGADO), AGUAS CUIABA S.A. - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE AGUA E ESGOTO - CNPJ: 14.995.581/0001-53 (AGRAVANTE), CONDOMINIO RESIDENCIAL IPIRANGA SECCAO II - CNPJ: 36.910.347/0001-19 (AGRAVADO), JOSE EDUARDO REZENDE DE OLIVEIRA - CPF: 022.271.161-29 (ADVOGADO), ALAN ALMEIDA SANTOS - CPF: 057.257.421-56 (ADVOGADO), RICARDO ARRUDA DE LEMOS - CPF: 028.853.021-78 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA - DEFERIMENTO DA MEDIDA DE URGÊNCIA – SUSPENSÃO DE FATURAS COM VALORES ACIMA DA MÉDIA E REESTABELECIMENTO DO FORNECIMENTO DE ÁGUA NO IMÓVEL – INDÍCIOS DE VAZAMENTO NO CAVALETE – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO PELA AGRAVANTE EM SEDE RECURSAL DOS REQUISITOS DO ART. 300,
CAPUT
DO CPC - DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Pertinente a manutenção da decisão de deferimento da tutela de urgência de suspensão de faturas com valores acima da média e reestabelecimento do fornecimento de água no imóvel, principalmente se há indícios de vazamento no cavalete, se não demonstrada pela agravante em sede recursal, a probabilidade do seu direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300,
caput
, do CPC).

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/11/2021